Tribunal: TJMT
Processo: 1047693-90.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047693-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA PROENCA DERZE - CPF: 001.198.031-19 (APELANTE), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), JESSICA PROENCA DERZE - CPF: 001.198.031-19 (APELADO), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º APELO PROVIDO EM PARTE E O 2º DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Não comprovada a origem e validade da dívida, mantém-se a declaração de inexigibilidade do débito e mostra-se indevida a inscrição do consumidor nos cadastros de inadimplentes e enseja a reparação do dano moral.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cíveis aviados por
Jéssica Proença Derze e por Editora e Distribuidora Educacional S/A (Incorporadora da Iuni Educacional S/A) ̧
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos postos na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 6.078,78 (seis mil e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) e condenar a Editora e Distribuidora Educacional S/A ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A apelante Jéssica Proença Derze, em suas razões, pretende a reforma da sentença, no que se refere ao quantum indenizatório, que afirma ter sido fixado de forma irrisória, devendo ser majorado para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, via de consequência, que seja majorada a verba sucumbencial.

Já a apelante Editora e Distribuidora Educacional S/A, em suas razões, sustenta que o débito em nome da autora decorre da contratação de serviços individuais, acréscimo de disciplinas, tendo em vista a sua reprovação em 03 (três) disciplinas no seu curso, o que não é coberto pelo FIES.

Alega que a apelada não apresenta nos autos nenhuma comprovação de pagamento das referidas matérias, apenas sustenta que não houve reprovação, que se mostra contrário aos boletins encartados nos Id. 30782649 a 30782647, logo, resta demonstrada a origem do débito e a ausência de pagamento, o que afasta qualquer alegação de conduta ilícita por ela praticada e, por sua vez, inexistente o dever de indenizar.

Em outro ponto, insurge-se contra o valor da indenização, pugnando pela sua redução.

Devidamente intimadas, ambas as partes deixaram de apresentar contrarrazões aos apelos (certidão Id. 60360474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Jéssica Proença Derze ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, em face da Editora e Distribuidora Educacional S/A (Incorporadora da Iuni Educacional S/A), alegando que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição de ensino, por débito que desconhece, uma vez que o custeio das mensalidades se deu pelo FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, o qual financiou 100,00 % do valor total do curso, bem como porque concluiu o curso de medicina no ano de 2017 e o “suposto” inadimplemento seria relativo ao mês 05/2019.

O pedido foi julgado parcialmente procedente, para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 6.078,78 (seis mil e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) e condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e de correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos).

Contra a sentença as duas partes recorrem, a autora para majorar a verba indenizatória e a requerida para julgar improcedentes os pedidos.

Cinge-se a controvérsia em analisar a efetiva existência de inadimplemento por parte da autora, bem como se a consequente inscrição nos cadastros restritivos de crédito é lícita e foi capaz de ensejar a reparação por danos morais.

Da análise dos autos, extrai-se que a autora foi aluna do curso de medicina, ofertado pela instituição de ensino requerida, tendo sido contemplada pelo Programa FIES de financiamento estudantil, no percentual de 100%, com início em 10/02/2012 e finalizado em 10/12/2017 (Id. 60359965 – pág. 4).

Ocorre que a instituição de ensino incluiu o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito em 29/07/2019, por débito no valor de R$ 6.078,78, com vencimento em 10/05/2019 (Id. 60359963), ou seja, posterior à data de conclusão do curso de medicina, conforme se verifica do diploma acostado no Id. 60359969.

Nesse contexto, em que pese a alegação da instituição de ensino de que o débito é relativo à contratação do serviço decorrente da reprovação de três disciplinas “ Estudo Dirigido” pela autora, que não está acobertado pelo FIES, não comprovou que, de fato, a origem do débito foi daí decorrente, porquanto como muito bem consignou o Juízo
a quo
, “
embora as imagens do sistema interno da requerida informem supostas reprovações em algumas disciplinas, não há nenhum elemento que demonstre que houve a necessidade de contratação de serviços não cobertos pelo FIES, nem mesmo que esta seria a origem do débito negativado – até porque no extrato financeiro consta apenas a informação “Serviços Educacionais Fies
” (Id. 30782652)”.

Desse modo, cabia a requerida, na qualidade de fornecedora, justificar a negativação havida, comprovando a origem do débito e demonstrando como alcançou o montante indicado, uma vez que certamente referidos dados constam de seus sistemas internos, o que não o fez.

A apelante não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre, de fato, que a autora/apelada realmente teve que contratar o serviço da instituição de ensino por conta de supostas reprovações, sequer informou quando ocorreu essa contratação ou apresentou a lista de chamada de quando foram cursadas as disciplinas. Como já salientado, apenas efetuou o lançamento de um valor em aberto denominado como “Serviços Educacionais Fies”, com data de vencimento em 10/05/2019, ou seja, débito gerado após mais de um ano de conclusão do curso de medicina que ocorreu em 14/02/2018 (Id. 60359969).

De outro lado, a autora trouxe aos autos a imagem do portal digital do aluno que demonstra a sua aprovação na disciplina “Estudos Dirigidos” desde o primeiro semestre do ano de 2012 até o último semestre do ano de 2017, conforme se verifica do Id. 60360460.

Assim, tal como concluiu o Juízo
a quo
, não houve motivação para a inscrição indevida junto aos cadastros restritivos de crédito, devendo a ilegalidade ser prontamente reconhecida, com a consequente declaração de inexigibilidade do débito.

Com efeito, a falha na prestação dos serviços encontra previsão expressa no art. 14 do CDC que dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Logo, a negativação perpetrada pela instituição de ensino foi indevida, simplesmente porque não há qualquer documento que dê lastro à tese de inadimplência, ao menos na data do vencimento do referido débito e na época em que foi feita a inscrição, não merecendo reparos a sentença quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

No que tange a fixação do
quantum
a título de indenização por danos morais, tenho que assiste razão a autora apelante.

Com efeito, os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Desta forma, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Na hipótese dos autos, restou efetivamente comprovado que diante da má prestação dos serviços da instituição de ensino a autora foi cobrada durante alguns meses por débito indevido, conforme se verifica das mensagens de wathsapp (Id. 60359964) e teve a inscrição do seu nome no cadastro negativo (Id. 60359963), o que, por certo, lhe causou frustração e desgaste, que ultrapassaram o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da requerida em repará-lo.

Para tanto, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo as inúmeras ações similares ajuizadas, entendo por majorar o
quantum
em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra suficiente e razoável, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, trago à colação precedente desta Câmara, em situação da mesma natureza,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA DO AUMENTO EXPRESSIVO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO E DE CULPA DO CONSUMIDOR –
INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– CONFIGURAÇÃO – VALOR – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. Assim, apesar dos atos da concessionária se revestirem de presunção de veracidade e legalidade, no caso concreto, não se mostra possível a recuperação de consumo pretendida, na medida em que após a alegada irregularidade, não houve alteração substancial de consumo, bem como diante da ausência de provas de que o autor fraudou o relógio medidor de energia.
Comprovada a indevida inscrição, o apelado deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa
.” (N.U 1007579-63.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação cível aviado por Jéssica Proença Derze,
para o fim de majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), e
nego provimento ao recurso da

Editora e Distribuidora Educacional S/A (Incorporadora da Iuni Educacional S/A)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020